Tribunal: STF
Processo: ARE 1172702
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIVULGAÇÃO DE NOME E ENDEREÇO DE POLICIAL MILITAR, BEM COMO DO NOME DO SUSPEITO POR ELE INDICADO COMO O AUTOR DE HOMICÍDIO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SIGILOSA. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.